Tribunal: TJDFT
Processo: 0724055-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724055-02.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CLEMILSON FERREIRA OLIVEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO CLEMILSON FERREIRA OLIVEIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível de Brasília/DF nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0720630-61.2023.8.07.0001, opostos pelo agravante em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 159605709 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência vindicada pelo embargante, objetivando o levantamento da restrição de circulação do veículo FIAT, modelo FIORINO FURGAO EVO 1, ano fabricação 2018, chassi 9BD26512HJ9107095, placa PBJ1385, cor BRANCA e RENAVAM no 001152193241. No agravo de instrumento interposto, o embargante sustenta, em síntese, que a agravada propôs ação de busca e apreensão em desfavor de Charleston Milton Duffes Domingues, o qual era o anterior proprietário do veículo objeto da ação. O agravante esclarece que adquiriu a posse do bem, por intermédio de procuração pública, datada de 10.01.2019. Destaca que, tendo em vista que o veículo se encontra alienado fiduciariamente, passou a adimplir as parcelas do financiamento. Assevera estar configurada boa-fé em relação à aquisição do veículo, porquanto não havia registro de qualquer restrição cadastral à época. Pondera que, embora tenha sido apresentada proposta de renegociação da dívida ao antigo proprietário, o veículo já havia sido vendido anteriormente. Ressalta, ademais, que o veículo foi apreendido no seu endereço em 30.09.2023. O agravante afirma que o d. Magistrado de primeiro grau não levou em consideração o risco de perecimento do direito, ante a possibilidade de venda do veículo a terceiros, em decorrência autos da Ação de Busca e Apreensão no 0730185-39.2022.8.07.0001. Alega que deve lhe ser assegurada a preferência da aquisição do veículo e afirma que se encontra impedido de promover o pagamento das parcelas do financiamento do veículo, em razão da recusa injustificada da credora fiduciária quanto à emissão dos boletos. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a tramitação da Ação de Busca e Apreensão no 0730185-39.2022.8.07.0001, impedindo a venda do veículo a terceiros enquanto não houver solução definitiva dos embargos de terceiro. Requer, ademais, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que seja retirada a restrição incidente sobre o veículo, de modo a viabilizar o registro de transferência da propriedade para o seu nome. A título de provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada no processo de origem. Comprovantes do preparo juntados aos autos sob os IDs 47984603 e 47984606. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido a tutela de urgência vindicada pelo agravante nos autos dos embargos de terceiro por ele opostos. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de sobrestar a tramitação da Ação de Busca e Apreensão no 0730185-39.2022.8.07.0001, bem como para que seja retirada a restrição de circulação do veículo. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito a justificar o sobrestamento da tramitação da ação de busca e apreensão e o levantamento da restrição do veículo. O Magistrado de primeiro grau, indeferiu o pedido formulado pelo agravante ao argumento de que, a despeito de restrição de circulação do veículo ter sido incluída em momento posterior à aquisição do veículo mediante procuração pública, não se encontra configurado risco ao resultado útil do processo, considerando que a restrição imposta seria apenas de circulação, e não de transferência, e porque se trata de restrição imposta em agosto de 2022, sem que tenha o agravante adotado qualquer medida até a data do ajuizamento dos embargos de terceiro. Do exame dos autos, constata-se que a busca e apreensão do veículo FIAT modelo FIORINO FURGAO EVO 1, ano fabricação 2018, chassi 9BD26512HJ9107095, placa PBJ1385, cor BRANCA e RENAVAM no 001152193241, foi realizada no dia 29.09.2022, no processo no 0730185-39.2022.8.07.0001 (ID 47986290), em que contendem Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A e Charleston Milton Duffes Domingues. Também é possível verificar que a posse do veículo foi transmitida pelo devedor fiduciante, Charleston Milton Duffes Domingues, ao agravante, no dia 10.01.2019, mediante procuração pública (ID 47986260). No entanto, não há nos autos qualquer documento apto a demonstrar que a cessão da posse do veículo ao agravante tenha sido autorizada pela credora fiduciária. Observo que a ação de busca e apreensão foi proposta pela credora fiduciária e, de acordo com o art. 1o, § 8o, do Decreto-Lei 911/169, (o) devedor que alienar, ou der em garantia a terceiros, coisa que já alienara fiduciariamente em garantia, ficará sujeito à pena prevista no art. 171, § 2o, inciso I, do Código Penal. Portanto, é de se presumir que a cessão de direitos relativos ao veículo alienado fiduciariamente é ineficaz em relação ao credor fiduciário, quando não houver anuência expressa. Por conseguinte, a pretensão deduzida nos embargos de terceiro carece de probabilidade de acolhimento, circunstância que torna inviabilizado o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Frise-se que este egrégio Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de reconhecer a ineficácia, perante o credor fiduciário, da cessão de direitos celebrada com terceiros, sem sua expressa anuência. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERAIS E MORAIS. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. decisão saneadora. preclusão. JUIZ. inocorrência. ILEGITIMIDADE ATIVA. MANUTENÇÃO 1. A decisão saneadora não agravada constitui óbice apenas para as partes, impedindo-as de questionar novamente o tema. Tal situação não se aplica ao Juiz que, enquanto não esgotado seu mister jurisdicional, encontra-se imune aos efeitos da preclusão. Precedentes do c. STJ. 2. O juiz pode examinar a ausência de legitimidade de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, nos termos do art. 485, VI e § 3o, do CPC/15. 3. A cessão de direitos de bem gravado com alienação fiduciária firmado sem a concordância da credora fiduciária vincula apenas as partes que a eles subscreveram. 4. No caso, a Autora não possui legitimidade para requerer a retirada de bloqueios e pagamento de indenizações por danos morais e materiais, em razão da ausência de provas de sua propriedade em relação ao veículo e da falta de anuência do credor fiduciário na venda do bem. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1347248, 07393779820198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 27/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM BUSCA E APREENSÃO. REVELIA. ALEGAÇÕES DE FATO. CONTRADIÇÃO COM PROVA CONSTANTE DOS AUTOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CESSÃO DE DIREITOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PROPRIEDADE RESOLÚVEL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. DOCUMENTO UNILATERALMENTE PRODUZIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS. APELO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao pedido de rescisão da venda do bem e de sua busca e apreensão e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de R$ 42.574,00, a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 a título de danos morais. 1.1. Pretensão da ré de reforma da sentença. Alega que, em nenhum momento, ficou comprovado nos autos a sua participação na negociação. Sustenta que nunca ouviu falar nas pessoas citadas na presente ação. 2. Mesmo diante do prazo regular para contestar, e tendo sido devidamente citada, a ré deixou transcorrer o prazo para resposta. 2.1. Como consequência da ausência de contestação, foi devidamente decretada sua revelia. 2.2. A existência da revelia não leva ao automático reconhecimento do pedido, mas apenas ao reconhecimento dos fatos não impugnados. 2.3. As alegações de fato formuladas pelo autor não devem ser presumidas verdadeiras se estiverem em contradição com a prova constante dos autos, nos termos do art. 345, IV, do Código de Processo Civil. 2.4. No caso, não há provas suficientes a embasar os fatos narrados na inicial. 3. Trata-se de veículo alienado fiduciariamente, conforme comprova a cédula de crédito bancário emitida em nome do autor/apelado. 3.1. Em 17/06/2019, o autor alienou o ágio do veículo, pelo valor de R$ 3.600,00, por meio do contrato de cessão de direitos. 3.2. Em razão de expressa vedação legal contida no Decreto-Lei 911/69, o autor não poderia ter cedido o veículo que era alienado fiduciariamente. 3.3. Conforme redação do referido decreto-lei, o credor fiduciário adquire a propriedade resolúvel do bem, independentemente de se encontrar em sua posse direta, sendo que o inadimplemento contratual importa na consolidação da propriedade em seu favor. 4. No caso vertente, não pode um outro negócio, firmado por contrato particular, surtir efeitos em relação à instituição financeira proprietária fiduciária do bem, que não manifestou a sua anuência de forma expressa e documentalmente provada (art. 1.268 do Código Civil). Portanto, os pagamentos das prestações do negócio continuam a ser responsabilidade do adquirente. 4.1. Precedente: "(...) A propriedade do veículo objeto dos autos está regulamentada pelo Decreto-Lei n° 911/69, que trata da alienação fiduciária sobre bens móveis e determina que o credor fiduciário adquire a propriedade resolúvel do bem, independentemente de se encontrar em sua posse direta, sendo que o inadimplemento contratual importa na consolidação da propriedade em seu favor. 4.2. Não pode um outro negócio, firmado por contrato particular, surtir efeitos em relação à instituição financeira proprietária fiduciária do bem, que não manifestou a sua anuência de forma expressa e documentalmente provada (art. 1.268 do Código Civil). 4.3. Na hipótese, apesar dos argumentos do agravante, não pode um outro negócio, firmado por contrato particular, surtir efeitos em relação à instituição financeira proprietária fiduciária do bem, que não manifestou a sua anuência de forma expressa e documentalmente provada (art. 1.268 do Código Civil). Com isso, os pagamentos das prestações do negócio continuam a ser responsabilidade do agravante. (...)" (07081269420218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 15/9/2021). 5. No que concerne às procurações, nos casos de compra e venda de veículos, é comum a prática comercial da tradição do bem, sem a efetiva transferência de propriedade, por meio de instrumento de mandato com poderes para vender e transferir a outrem. Trata-se da procuração em causa própria (in rem suam), prevista no art. 685 do Código Civil, que configura documento bilateral e se traduz em verdadeiro contrato de compra e venda se contém os requisitos coisa, preço e consenso. 5.1. Muito embora o autor defenda que a procuração comprove a transferência do veículo, tal documentação não prova que tenha havido o negócio jurídico de compra e venda entre as partes, até porque se trata de documento unilateralmente produzido onde constam apenas as informações prestadas pelo autor. 5.2. Não há prova da tradição e transmissão da posse do bem, e nem de eventual valor recebido, quitação ou documento em decorrência da venda do veículo. Não há nos autos contrato de compra e venda. 6. Precedente: "(...) para configurar uma procuração com cláusula in rem suam, hábil a demonstrar a concretização de negócio jurídico bilateral, faz-se necessária a satisfação dos requisitos específicos, não se caracterizando como tal a procuração produzida unilateralmente pelo Réu. 3. Não se desincumbindo a parte autora de comprovar a aquisição do veículo do Réu, em violação ao disposto no artigo 373, inciso I, do CPC/2015, inviável a rescisão do negócio jurídico, bem como a restituição do valor supostamente pago pelo Autor, impondo-se a manutenção da r. sentença. (...)" (07109334920198070003, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 27/8/2021). 7. O autor não se desincumbiu de comprovar os fatos alegados, o que acarreta a improcedência dos pedidos iniciais. 8. Apelo provido. (Acórdão 1700044, 07042708620218070012, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA DO VEÍCULO A TERCEIRO SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. INADIMPLEMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE AO CREDOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O credor fiduciário detém a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem móvel objeto de alienação fiduciária, que lhe é transmitida em garantia pelo devedor fiduciante (art. 1o, Dec. Lei no 911/69). 2. A transferência das obrigações provenientes de contrato de alienação fiduciária entre devedores é ato formal e imprescinde da anuência do credor fiduciário. 3. A cessão de direitos e obrigações sobre bem móvel alienado fiduciariamente - ainda que por escritura pública com natureza de contrato de compra e venda - não substitui a anuência do credor fiduciário e mantém a legitimidade do devedor fiduciante formal para figurar no polo passivo de eventual ação de busca e apreensão, em caso de inadimplemento. 4. Consolidada a propriedade e a posse do bem em poder do credor fiduciário, encerra-se a prestação jurisdicional relativa à ação de busca e apreensão, devendo a prestação de contas prevista no art. 2o do Dec. Lei no 911/69 ser discutida em ação autônoma. 5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1415660, 07321878420198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) -grifos nossos. Dessa forma, observado que carece de probabilidade de acolhimento a pretensão recursal deduzida pelo agravante, mostra-se inviabilizado o deferimento da tutela recursal provisória vindicada no agravo de instrumento. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de junho de 2023 às 14:01:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora